Tribunal: TJSP
Processo: 1061463-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de saúde – Sentença de procedência parcial – Insurgência das partes - Negativa de cobertura de procedimento menos invasivo Mitralclip, sob argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS – Autor portador de problemas cardíacos - Existência de indicação médica expressa para tratamento – Previsão de cobertura da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de saúde – Sentença de procedência parcial – Insurgência das partes - Negativa de cobertura de procedimento menos invasivo Mitralclip, sob argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS – Autor portador de problemas cardíacos - Existência de indicação médica expressa para tratamento – Previsão de cobertura da patologia - Abusividade na conduta da ré reconhecida - Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Precedentes jurisprudenciais – Danos morais – Ocorrência - Autor era idoso, ficou internado aguardando a autorização da operadora, sofrendo riscos de agravamento da enfermidade, somente conseguiu realizar o procedimento por meio do ajuizamento da ação e deferimento de liminar - Falecimento do paciente ocorrido durante o procedimento ressalta a urgência e delicadeza de seu estado de saúde - Fatos que não se equiparam a mero aborrecimento - Nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso – Fixação em R$ 30.000,00 – Redução para R$ 20.000,00 – Viabilidade - Observadas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros da jurisprudência desta Câmara – Pretensão dos autores de procedência do pedido de obrigação de fazer – Desacolhimento - Autor faleceu no curso da demanda, durante o procedimento - Perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer – Recurso dos autores não provido – Sentença reformada em parte para reduzir o valor da indenização – RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.